Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. PATOLOGIAS CORRELATAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE
1. Em razão de a paciente ter apresentado diversas patologias correlatas ao excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica a que fora submetida, como dermatite recorrente, escoriações cutâneas crônicas e limitação da amplitude de movimentos, demonstra-se necessária a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica.

2. Em atenção à proteção consumerista, ao postulado da dignidade da pessoa humana e à indicação médica, é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde em custear procedimento operatório pós-bariátrico reparador para remoção do excesso de pele, por se tratar de complementariedade à cirurgia bariátrica já realizada e acobertada pela seguradora.

3. É lícita a fixação da multa cominatória na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

4. Verificado que o valor fixado se configura proporcional à proteção dos bens jurídicos tutelados (direitos à vida e à saúde), visto que arbitrado com fundamentação suficiente para justificá-lo, adequado ao valor da obrigação e da importância do bem jurídico tutelado, deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e desprovido.